Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-03.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703144-03.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS RODRIGUES LINHARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator